Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se estes autos apreende-se que o derradeiro agravante é ainda incapaz, o que, inclusive, fora o móvel do pedido originalmente formulado e indeferido via da decisão originalmente agravada. Destarte, imperativa a outiva da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Colhe-se, pois, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2024 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator